Tribunal: TJMT
Processo: 1011871-90.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011871-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2056-23 (AGRAVADO), FABIO CAON PEREIRA - CPF: 296.559.188-58 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL- ISSQN - GARANTIA DO JUÍZO - OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA – VIABILIDADE -ORDEM DE PREFERÊNCIA À PENHORA PREVISTA NA LEF – RELATIVIZAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR.

O seguro-garantia previsto no art. 9º, inc. II e §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.830/80 constitui alternativa idônea à penhora on-line, pois, medida menos gravosa ao executado (CPC/2015, art. 805), apta, contudo, a atender ao interesse do credor na satisfação da dívida (CPC/2015, art. 797).

No caso concreto, a apólice de seguro-garantia ofertada pela instituição financeira executada cobre o valor do crédito tributário em cobrança, ademais, a liquidez do patrimônio do Banco autoriza relativizar a ordem de preferência à penhora do art. 11 da Lei nº 6.830 /80.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Egrégia Câmara

Trata-se de
R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

contra

decisão proferida na
A
ção de Execução
F
iscal nº
1006977-02.2023.8.11.0002
,
proposta
contra o
BANCO SANTANDER
, que
determinou a expedição de mandado de penhora,
reduzindo
a termo a penhora da apólice de seguro
garantia judicial

n° 02-0775-0902101, emitida pela Junto Seguros S.A., no valor de R$177.411,84 (cento e setenta e sete mil, quatrocentos e onze reais e oitenta e quatro centavos).

O agravante relata que propôs ação de execução fiscal c
ontra o agravado, para co
brança de ISSQN
do exercício 2022, no valor de R$ 21.672,18.

Aduz que o agravado ofertou apólice de seguro garantia
,
no valor de R$177.411,84, com vigência no per
íodo de 22/05/2023
a
22
/05/202
4, a qual considera como garantia inidône
a, já que possui prazo determinado
,
não se
prestando
a garantir a
expedição de

certidão
positiva com efeitos nega
tivos
, uma vez que deve contar com prazo indeterminado.

Sustenta que a alteração legislativa do art. 9°, II da LEF, a qual
passou a admitir, a partir da Lei 13.034/2014, o seguro-garantia como forma de
garantia idônea em sede de execução fiscal, que a apólice apresentada deve
preencher
alguns requisitos que condicionarão sua aceitação pelo
exequente
,

podendo
ser recusada pela Fazenda Pública
.

Salienta não ser o seguro garantia o meio
preferencial e
de maior liquidez, sendo
salutar estabelecer
requisitos
mínimos para
sua aceitação, sob pena de desguarnecer não só o direito do
Fisco, quanto à própria efetividade do processo de execução.

Destaca ser sedimentado no STJ que em casos de execução fiscal não
é possível ao executado subverter a ordem legal dos bens penhoráveis
, não contando ainda o seguro garantia com o mesmo
status
da garantia em dinheiro
, d
evendo a execução tramitar no interesse do credor.

Assim, r
equer a concessão
do
efeito suspensivo
, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito,
pugna
pelo provimento do recurso e a reforma
decisum
recorrido,
nos termos de suas razões.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 213151673).

Contrarrazões (ID 215823188).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça por se tratar de execução fiscal (Súmula 189 STJ).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do juízo
a quo
que
deferiu
a
penhora da apólice de seguro garantia judicial n° 02-0775-0902101, emitida pela Junto Seguros S.A., no valor de R$177.411,84, ofertada pelo executado na execução fiscal de
ISSQN
do exercício 2022, no valor de R$ 21.672,18.

A análise deste recurso limita-se ao acerto ou não da decisão singular e, no caso, ela foi acertada e por isso o recurso deve ser desprovido.

Com efeito, o art.
9º
, inc.
II
, da Lei nº
6.830
/1980, com a alteração promovida pela Lei nº
13.043
/2014, expressamente prevê a possibilidade de oferecimento de seguro como modalidade de garantia do juízo.

No caso, a garantia fornecida pelo Banco executado foi emitida em 22/05/2023 e possui validade até 22/05/2026, com valor segurado de R$ 177.411,84, o qual é mais que suficiente para garantir a execução que, atualmente, como dito, perfaz o valor de R$
21.672,18.

Portanto, a princípio, a garantia mostra-se idônea e revestida da documentação necessária para comprovar sua regularidade, inclusive, porque possui cláusula que obriga a renovação da garantia enquanto houver risco
.

Dessa forma, não se observa prejuízo ao fisco, mesmo porque, tem a Fazenda Pública, em qualquer fase do processo, direito à substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem legal de nomeação, bem como o reforço da penhora insuficiente (artigos 11 e 15 LEF).

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. GARANTIA DO JUÍZO. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. VIABILIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA À PENHORA PREVISTA NA LEF. RELATIVIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR.
O inc. II do art. 9º da Lei nº 6.830/80, alterado pela Lei nº 13.043/2014, faculta expressamente ao executado oferecer fiança bancária ou seguro-garantia nas execuções fiscais
. Esse dispositivo é de cunho processual, daí que com aplicabilidade imediata aos processos em curso ( REsp 1.508.171/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/03/2015, DJe 06/04/2015).O seguro-garantia previsto no art. 9º, inc. II e §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.830/80 constitui alternativa idônea à penhora on-line, pois medida menos gravosa ao executado ( CPC/2015, art. 805), apta, contudo, a atender ao interesse do credor na satisfação da dívida ( CPC/2015, art. 797).No caso concreto, a nova apólice de seguro-garantia ofertada pela instituição financeira executada cobre o valor do crédito tributário em cobrança. Ademais, a liquidez do patrimônio do Banco autoriza relativizar a ordem de preferência à penhora do art. 11 da Lei nº 6.830/80.RECURSO PROVIDO.(TJ-RS - AI: 50392089020238217000 VERANÓPOLIS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 27/06/2023, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2023)

“Readequação - Seguro garantia - O seguro garantia judicial, agora previsto em lei, é apto a garantir a execução fiscal, inclusive em substituição à carta de fiança, em virtude da equiparação conferida a ambas pela legislação em vigor - Reveste-se de liquidez e, diferentemente de outras modalidades de seguro, a cobertura mantém sua eficácia em relação ao segurado, ainda que o tomador (no caso, o executado que assume as obrigações perante o segurado) não pague o prêmio estipulado (Circular SUSEP nº 477, de 30-9-2013, art. 11, § 1º)-
Em razão disso, o seguro-garantia é modalidade de garantia da execução fiscal, por se tratar de medida albergada pela nova redação do inciso II do artigo 9º da Lei nº 6.830/80
– Acórdão mantido. (TJ-SP - APL: 10000194120208260631 SP 1000019-41.2020.8.26.0631, Relator: José Luiz Gavião de Almeida, Data de Julgamento: 16/11/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/11/2022)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. PRAZO DE VALIDADE. APOLICE VALIDA. VALOR OFERTADO SUPERA O DÉBITO TRIBUTARIO. REQUISITOS AUTORIZADORES
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O seguro-garantia e a carta-fiança são instrumentos idôneos à garantia do adimplemento da obrigação e, por isso, aptos a produzir o efeito de suspensão do processo executivo fiscal, mas não o de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado. (AgInt no AREsp 1710699 / ES | 2020/0133949-8 | Órgão: STJ | Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) | Julgado em 27/9/2021 | Publicado em 30/9/2021)

2. Agravo interno a que se nega provimento. (N.U 1015097-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 01/05/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024